Tribunal: CARF
Processo: 10510.722022/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11.
Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 11.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese registro no Siscomex Carga de informações sobre conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722022/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.755 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11.
Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se
regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada
pela Súmula CARF n. 11.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese registro no Siscomex Carga de informações sobre
conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da
embarcação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722022/2011-99
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.755 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722022/2011-99

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 10.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
Conhecimentos Eletrônicos agregados após a atracação da embarcação que transportava a carga,
de modo a descumprir os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira. Foi lavrado o auto de
infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as informações exigidas
pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Inconformada, a Recorrente
apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação
e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.755 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722022/2011-99

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da prescrição intercorrente em processo administrativo

Embora o tema seja objeto de jurisprudência pacífica deste Tribunal
Administrativo, por exigência do art. 489, §1o, V do Código de Processo Civil, traço breves
comentários sobre o instituto da prescrição intercorrente em processo administrativo.
A prescrição é instituto do Direito que visa estabelecer um limite temporal para a
exigibilidade de certa obrigação em determinada relação jurídica. Os prazos prescricionais são
tratados por lei, vez que em razão da natureza de cada direito em debate, se faz necessário avaliar
razoável prazo para que uma prestação passe a ser inexigível.
No que toca à prescrição intercorrente, trata-se de instituto igualmente
regulamentado por lei, que visa a extinção de obrigação na ocorrência de processo
administrativo, quando houver paralização, por inércia, ao longo de determinado período de
tempo. Sobre o tema vale a transcrição do art. 1a, §1o da Lei 9.873/1999, a saber:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação,
se for o caso. – gn.

A Lei 9.873/1999 se ocupou de tratar dos prazos prescricionais no exercício do
poder de polícia da Administração Pública. Importante o destaque do exercício do poder de
polícia vez que, a própria Lei 9.873/1999 esclarece, com acerto técnico, que a Fiscalização
Tributária, pela natureza jurídica do direito que preserva, assume feições mais amplas que
ultrapassam à mera fiscalização de atos.

A distinção é feita de forma clara pela exceção trazida no art. 5o da Lei
9.873/1999:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.

O enunciado legal é claro ao afirmar que não ocorrerá prescrição intercorrente
no curso de procedimentos administrativos de natureza tributária, que por ocasião, é regido
pelo Decreto 70.235/1972.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.755 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722022/2011-99

Na questão que se coloca em julgamento, se está diante de aplicação de sanção de
multa por embaraço à fiscalização aduaneira, cuja matriz legal encontra arrimo no art. 107, IV,
“e” do Decreto-Lei 37/1966. Há de se destacar que o próprio Decreto-Lei 37/1966, em seu art.
118, atesta a natureza do procedimento que será adotado para a persecução das penalidades nele
previstas.
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base
a representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do
regulamento.(DL 37/66) – gn.

Sendo pela linha de raciocínio que se constrói na presente argumentativa, a
conduta descrita no auto de infração em guerreio submete-se à procedimento administrativo
fiscal, cuja regência está no Decreto 70.235/1972.

Valiosa a transcrição do art. 37 do diploma legal em referência:

Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.(Decreto 70.235/1972)

É de se observar que o art. 37 do Decreto 70.235/1972 remete o julgamento em
segunda instância aos moldes do que determina o Regimento Interno deste Conselho – RICARF,
que regulamenta a forma de proceder das turmas julgadoras quando da existência de
jurisprudência pacífica, sobretudo sob a forma de súmula.
Em oportuno, a matéria suscitada em preliminar encontra-se pacífica na
jurisprudência do CARF por meio do enunciado n. 11, a saber:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Embora a exceção do art. 5o da Lei 9.873/1999 exclua a possibilidade de
prescrição intercorrente em procedimento de natureza tributária, não se afasta a natureza fiscal
do processo de exigência de multa aduaneira, bem como a regência pelo Decreto 70.235/1972,
que em segunda instância segue os ditames do RICARF.
A jurisprudência deste Tribunal Administrativo, formalizada em súmula é,
indiscutivelmente, de observância obrigatória pelos conselheiros e turmas julgadoras conforme o
que dispõe o art. 72 do Anexo II do RICARF. Sendo assim, furto-me a apreciar o tema em
debate, vez que tratado pela já mencionada Súmula CARF n. 11, cuja aplicação é vinculante a
esta turma julgadora.
Por tudo acima exposto e pela eficácia vinculante da Súmula CARF n. 11, rejeito
a preliminar de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.755 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722022/2011-99

2
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, os arts. 4o e 5o da IN 800/2007 tratam sobre os
responsáveis pelo embaraço à fiscalização:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (IN SRF
800/2007)

Sobre a responsabilidade por infrações aduaneiras, em acordo ao que prescreve o
art. 95, incisos I e IV do Decreto-Lei 37/1966, podem figurar o polo passivo qualquer que a ela
tenha dado causa, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.

A jurisprudência deste Conselho firmou-se pela aplicação dos dispositivos
citados, a se destacar o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO
TENDENTE
A
DIFICULTAR
A
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.755 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722022/2011-99

dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

3
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

4
Da multa

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente incorreu nas seguintes
infrações:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.755 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722022/2011-99

1) efetuou vinculação do Conhecimento Eletrônico (CE) n° 021105089667073
ao Manifesto, no sistema informatizado, fora do prazo de até 48 horas antes da
chegada da embarcação, estabelecido no art. 22, inciso II, d, da IN RFB n°
800/2007, tendo a atracação ocorrido em 26/05/2011, às 16h30 e a vinculação
(inclusão) sido feita em 25/05/2011, às 15h34.

2) Efetuou vinculação do Conhecimento Eletrônico n° 021105090219003 ao
Manifesto, no sistema informatizado, fora do prazo de ate 48 horas antes da
chegada da embarcação, estabelecido no art. 22, inciso II, d, da IN RFB n°
800/2007, tendo a atracação ocorrido em 26/05/2011, às 16h30 e a vinculação
(inclusão) sido feita em 26/05/2011, às 11h59;

Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelo registro dos conhecimentos agregados e a desconsolidação. Portanto, não se
discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II “d” da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre manifesto de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.755 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722022/2011-99

Não havendo razões fáticas ou jurídicas que sustentem o pleito da Recorrente,
deve ser mantido o acórdão recorrido para que subsista a imputação da multa por embaraço na
monta de R$ 10.000,00

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital